Tribunal: TJSP
Processo: 2151089-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO.
Em pesquisa ao sistema informatizado desta Corte, verificou-se que o Colegiado que primeiro conheceu da causa foi a 3a Câmara de Direito Privado, ao julgar o Agravo de Instrumento no 2237979-80.2020.8.26.0000 em 17/12/2020; e, após, a Apelação no 1001578-75.2020.8.26.0132 (Relator BERETTA DA SILVEIRA; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO.
Em pesquisa ao sistema informatizado desta Corte, verificou-se que o Colegiado que primeiro conheceu da causa foi a 3a Câmara de Direito Privado, ao julgar o Agravo de Instrumento no 2237979-80.2020.8.26.0000 em 17/12/2020; e, após, a Apelação no 1001578-75.2020.8.26.0132 (Relator BERETTA DA SILVEIRA; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 11/05/2021). Os fatos narrados na petição inicial estão umbilicalmente ligados àqueles que foram objeto dos litígios travados pelas partes nos processos anteriores. Bem por isso, o nobre magistrado a quo determinou a prévia oitiva da ré, a fim de apurar se se trata das mesmas publicações ou de publicações novas. E, uma vez que a 3a Câmara de Direito Privado foi a primeira a conhecer da causa, há prevenção dela para o julgamento deste recurso - situação jurídico-processual não observada pela Secretaria quando de sua distribuição.
Agravo não conhecido. Redistribuição determinada.